Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701513-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, WELBERT BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: ISMAEL COUTINHO DA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado por advogados particulares em favor de ISMAEL COUTINHO DA MOTA contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 0700907-11.2023.8.07.0016, sob o fundamento de não ser a sede processual adequada para discussão acerca da correta fixação da competência, considerando não estar em jogo, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do paciente, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade que possa amparar o pedido formulado (ID 42850189 – pp. 122/125). Narram os impetrantes, em síntese, já terem impetrado, neste Tribunal, o Habeas Corpus n. 0743218.02-2022.8.07.0000, o qual foi indeferido por esta Corte de Justiça (Desembargador Plantonista Cruz Macedo), em vista da supressão de instância, ante a ausência de manifestação do Juízo da Auditoria Militar. Diante disso, formularam o Habeas Corpus n. 0700907-11.2023.8.07.0016 naquele Juízo de primeira instância, cuja ordem restou denegada, restando fulminado o motivo para o indeferimento da inicial, e ensejando nova impetração perante esta Turma Criminal. Alegam que o entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora quanto à possibilidade de tramitação simultânea de procedimentos investigatórios na Polícia Civil e na Polícia Militar não coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a aludida necessidade de apuração, em sede de IPM, das circunstâncias do fato não atrai a competência da Justiça Militar. Sustentam que a assunção do caso pela PMDF decorreu da condição de militar da vítima, sem se atentarem ao contexto fático apresentado na Delegacia de Polícia Civil, aos trajes civis, à folga do bombeiro militar, ao local não sujeito à Administração Militar e a ausência de ciência do paciente quanto ao cargo ocupado pela vítima, a qual não apresentou condições mínimas de identificação. Defendem que a Corregedoria da PMDF não possui atribuição de investigar o caso, sendo, pois, da PCDF; e que nem mesmo a Auditoria Militar possui competência para julgar o citado crime, mas, sim, o Tribunal do Júri do local dos fatos. Asseveram que a denegação da ordem pelo primeiro grau não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, e que as circunstâncias apresentadas demonstram o constrangimento ilegal do paciente. Discorrem sobre a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para suspender o trâmite do Inquérito Policial Militar n. 0760672-44.2022.8.070016 até o julgamento de mérito do writ. No mérito, que seja determinado o trancamento do referido inquérito, fixando, de maneira exclusiva, a competência da Polícia Civil do DF para apuração dos fatos. É o relatório. Decido. Constata-se que o habeas corpus em exame não alcança conhecimento. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, os impetrantes formularam o presente writ com o fim de impugnar sentença proferida em habeas corpus (autos n. 0700907-11.2023.8.07.0016), pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, que denegou a ordem requerida. No entanto, pela leitura dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que a via eleita não se presta à finalidade de reforma de sentença denegatória de ordem de habeas corpus. Ao que se denota, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao recurso em sentido estrito, consoante prevê o artigo 581, X, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; É cediço que o presente remédio constitucional não pode servir como sucedâneo de recurso, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Ademais, não se constata ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto não verificada violação à liberdade de ir e vir do paciente, de forma direta ou indireta, como bem pontou o magistrado a quo. A propósito, a mais balizada doutrina leciona: O remédio constitucional do habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a própria liberdade de locomoção física. Assim, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Destarte, caso a pretensão do impetrante não esteja relacionada à tutela da liberdade de locomoção, faltará interesse de agir por inadequação do pedido, acarretando o não conhecimento do habeas corpus. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. atual. e ampl. Salvador: Jus Podivm, 2020. p. 1.854) Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM. 1. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal), por expressa e taxativa escolha do legislador. 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria. 3. Conhece-se do habeas corpus apenas quanto à irresignação referente à prisão preventiva, a despeito de a alegação de nulidade da pronúncia embasar o pleito defensivo, para fins de impugnar a prisão com o intuito de vê-la revogada, comportando detida análise apenas no que se refere à prisão cautelar, apesar de a decisão monocrática não ter sido silente quanto a esse ponto. 4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416846, 07057102220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROPOSTA DE SUSPENÇÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO ATACÁVEL POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, mormente quando o direito de ir e vir do agente não está em risco. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por aplicação análoga do art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal, é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que nega o benefício da suspensão condicional do processo, devendo-se negar seguimento a impetração quando postular o referido pedido. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1135538, 07187882520188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse passo, a irresignação dos impetrantes quanto à sentença prolatada deve ser formulada por meio do instrumento processual adequado, não sendo possível impugnar a matéria através da via eleita. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora